Tribunal: TJSP
Processo: 2258011-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de cotas condominiais. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a adequação do valor do débito e da causa, em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência do art. 784, X do CPC. Honorários advocatícios previstos na Convenção Condominial que não correspondem a título executivo, porque não se confundem com contribuições

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de cotas condominiais. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a adequação do valor do débito e da causa, em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência do art. 784, X do CPC. Honorários advocatícios previstos na Convenção Condominial que não correspondem a título executivo, porque não se confundem com contribuições ordinárias e extraordinárias, nem com perdas e danos. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.